Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1002203-27.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (AGRAVADO), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (AGRAVADO), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (AGRAVADO), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (AGRAVADO), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.892.747/0001-20 (AGRAVADO), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.884.863/0001-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA). A 1ª VOGAL (DESA. SERLY), PROVEU.
”

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESÁGIO. CARÊNCIA. ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a recuperação judicial às empresas do Grupo
Mally
. O agravante sustenta abusividade das condições aprovadas em assembleia, consistentes em deságio de 90%, carência de 23 meses, prazo de pagamento de 30 anos e correção monetária pela TR acrescida de 1% ao ano.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as cláusulas econômicas do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores podem ser invalidadas judicialmente por alegada abusividade, especialmente quanto ao deságio, à carência, ao prazo de pagamento e ao índice de correção monetária.

III. Razões de decidir

O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à legalidade do procedimento e das cláusulas aprovadas, sem alcançar o exame da viabilidade econômico-financeira das condições negociais aceitas pelos credores.

Deságio, carência, alongamento do prazo de pagamento e equalização de encargos financeiros constituem meios legalmente admitidos de recuperação judicial, nos termos do art. 50 da Lei nº 11.101/2005.

As condições aprovadas pela Assembleia Geral de Credores não configuram, por si só, ilegalidade, por refletirem deliberação negocial soberana dos credores acerca da preservação da empresa e da forma de satisfação dos créditos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores restringe-se à legalidade, não abrangendo a revisão de cláusulas econômicas relativas a deságio, carência, prazo de pagamento e índice de correção monetária
.”

R

E

L

A

T

Ó
R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002203-27.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou o plano em Recuperação Judicial.

A agravante alega que o PRJ apresentado pelas agravadas impõe aos credores quirografários a seguinte forma de pagamento: deságio de 90%, carência de 23 meses e prazo de 30 anos para pagamento, em parcelas anuais iguais e sucessivas, com taxa de juros de 1% ao ano e atualizadas mensalmente pela TR.

Argumenta que tais condições demonstram claramente uma posição predatória por parte das recuperandas, implicando em sacrifício desmedido aos credores, que por força do art. 47 da Lei 11.101/2005, também devem ser preservados.

Aduz que a soberania da assembleia de credores não é absoluta, não se sobrepondo ao ato jurisdicional, tanto assim que mesmo aprovado pela Assembleia Geral de Credores o plano depende de homologação judicial para sua validade, ocasião em que o juiz deverá observar além da sua legalidade, outros princípios que norteiam a matéria, tais como a boa-fé, a ética, e o respeito aos credores.

Destaca que o plano não deveria ter sido homologado, vez que as condições apresentadas aniquilam por completo o seu crédito, numa total desproporcionalidade entre os interesses dos credores e consequentemente os princípios de recuperação da atividade empresarial contida no art. 47 da Lei 11.101/2005.

Efeito suspensivo indeferido (id 342252886).

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (id n. 348459868).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 348978895).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em 2-7-2024 os agravados protocolaram pedido de Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo, sob o argumento de formação de grupo econômico familiar denominado "Grupo
Mally
", cujo processamento foi deferido em 23.07.2024.

O Plano de Recuperação Judicial da agravada foi aprovado na Assembleia Geral de Credores e homologado no juízo da causa, com algumas ressalvas.

A agravante alega que o plano prevê condições abusivas, quais sejam: deságio de 90% sobre o valor total da dívida, prazo de carência de 23 meses; prazo de pagamento de 30 anos; e correção monetária pela TR + 1% a.a.

Segundo o art. 58 da LREF,
Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos
arts
. 45 ou 56-A desta Lei.

Em acréscimo, o §3º, I a IV do art. 56-A da Lei 11.101/2005,
no caso de dispensa da assembleia-geral
ou de aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia-geral, as oposições apenas poderão versar sobre
:

não preenchimento do quórum legal de
aprovação; II
- descumprimento do procedimento disciplinado nesta Lei; III - irregularidades do termo de adesão ao plano de recuperação;
ou IV
-
irregularidades e ilegalidades do plano de
recuperacao
.

O art. 50 da Lei 11.101/05 elenca diversos meios de recuperação judicial, dentre eles a possibilidade de concessão de prazos e condições para pagamento. Confira-se:

"Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso,
dentre outros
:

I –
concessão
de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

[...]

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza
, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;"

Portanto, deságio, carência, alongamento de prazo e alteração de índices de correção são meios legítimos e legais de recuperação judicial, desde que aprovados pela
Assembleia Geral de Credores, a qual é soberana e
à
quem compete analisar a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

O doutrinador João Pedro
Scalzilli
, leciona que
não cabe ao magistrado imiscuir-se no mérito do plano, em temas direta ou indiretamente relacionados à sua viabilidade econômico-financeira, cujo exame é de competência exclusiva da assembleia geral de credores, soberana nesse sentido.

E acrescenta:

Na essência, cabe ao magistrado o juízo de legalidade do rito assemblear (ou de sua substituição por termos de adesão), do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral e dos votos lançados, mas não o de conveniência-oportunidade acerca da matéria negocial, que é prerrogativa exclusiva dos credores.

Efetivamente, ao Estado-juiz foi atribuído o papel fundamental de supervisionar o procedimento e garantir a lisura da tomada de decisão pela assembleia. Cabe a ele assegurar que a deliberação esteja ao abrigo das garantias legais das partes e que não haja abusos. A decisão mais relevante, no entanto, foi transferida para os credores, sendo deles a prerrogativa de julgar a viabilidade do plano apresentado para recuperar a empresa em crise.

Portanto, o plano aprovado pelos credores (de modo expresso ou tácito) está sujeito ao controle judicial de legalidade. Esse é o papel do magistrado. Antes de homologar a aprovação do plano (que possui caráter negocial), o juiz deve aferir a regularidade do processo decisório (isto é, se foram cumpridas as regras de convocação da assembleia, de instalação do conclave, de deliberação, entre outras – bem como, em caso de substituição da AGC, a regularidade do procedimento dos termos de adesão), se, relativamente ao plano, foram atendidos os requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, e se ele não fere a Constituição Federal, a própria LREF e as demais normas aplicáveis.

Em síntese, a exequibilidade do plano e a viabilidade econômico-financeira da recuperanda não devem ser objeto de escrutínio judicial – nem objeto de perícia técnica judicial –, pois a assembleia é soberana no encaminhamento dessas questões. O exame de conveniência e de oportunidade da aprovação do plano é dos credores e somente deles (
Recuperação de empresas e falência 4ª: teoria e prática na lei 11.101/2005. 4. ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2024. E-book. p.423. ISBN 9786556277783. Disponível em:
https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556277783/
. Acesso em: 12 mar.
2026.

Nesse mesmo sentido é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

“
Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
”.

Por conseguinte, as regras de pagamento não representam ilegalidade passível de apreciação quando resultam da aceitação da maioria dos credores, como no caso destes autos, sobretudo quando o plano foi aprovado em todas as classes a que foi submetido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI VIOLADO. SÚMULA 284/STF.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores possui índole contratual, cabendo ao Poder Judiciário tão somente zelar pela legalidade dos atos, sem se imiscuir no mérito das deliberações tomadas no âmbito da assembleia, entre as quais se incluem a concessão de deságio e carência para pagamentos dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

(...)

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 2.003.989/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL: ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (TR) E PRAZO DE PAGAMENTO TRABALHISTA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo interno cível nos autos de recuperação judicial.

2. Controvérsia sobre homologação do plano aprovado em assembleia que fixou TR como índice de correção e pagamento de créditos trabalhistas em até 12 meses após o trânsito em julgado; decisão estadual substituiu a TR pela Tabela Prática do TJSP e determinou pagamento integral em 30 dias da publicação do acórdão, mantendo o deságio e rejeitando a iliquidez.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O controle judicial do plano é de legalidade, não de viabilidade econômica; o índice de correção monetária integra a viabilidade econômica e não pode ser substituído quando aprovado em assembleia, reconhecendo-se a validade da TR. 5.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso especial conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento:
"1. o controle judicial do plano de recuperação limita-se à legalidade, sendo inviável a revisão de condições econômicas aprovadas em assembleia, inclusive do índice de correção monetária, nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005
.

(...)

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.101/2005,
arts
. 47, 54, 58, 59, 61, 6 § 4º; Constituição Federal, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 1.359.311/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, quarta turma, julgados em 9/9/2014; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.060.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, quarta turma, julgados em 4/9/2023; STJ, REsp n. 1.924.164/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgados em 15/6/2021.

(REsp n. 2.003.117/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE FLUMINENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INVIABILIDADE DE NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS GARANTIDAS POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE EXAME DA MATÉRIA PELO ARESTO RECORRIDO E DE SUA ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DOS RESPECTIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. (2) DISPOSIÇÕES DO PLANEJAMENTO RECUPERACIONAL. DEFERIMENTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DA PROPOSTA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES. PATAMAR DO DESÁGIO, DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DAS CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA (UPI). SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC) PARA AVALIAR A VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANEJAMENTO COM VISTA À PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE MERCANTIL. INÚMEROS JULGADOS. VENDA DA UPI. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO PRECLUSA QUE AUTORIZOU A OPERAÇÃO. FUNDAMENTO DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

2. Em ação de recuperação, a atuação do Poder Judiciário sobre a proposta se restringe ao exercício de controle da legalidade, respeitando-se a soberania da AGC para avaliar a viabilidade econômica do planejamento com vista à preservação da atividade mercantil.

A partir deste preceito, tem-se que o patamar do deságio
e também
a taxa de juros e o índice de correção monetária (Taxa Referencial), entre outros elementos constantes do planejamento, consistem em elementos sujeitos ao talante da AGC com vista à preservação da atividade mercantil, na esteira de firme orientação pretoriana.

O recorrente aduziu que a Unidade Produtiva Isolada foi alienada por menos de 50% de seu real valor, desprezando-se as construções e benfeitorias edificadas no terreno.

O aresto recorrido rejeitou a alegação sob o fundamento de existência de decisão preclusa que autorizou a operação.

Diante da ausência de impugnação específica pelo recorrente da base do acórdão refutado, aplica-se a Súmula n. 283 do STF.

3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.403.099/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação
econômica financeira
da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.
(TJMT 10234105820218110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 30-3-2022, publicação em 31-3-2022).

Dessa forma, não se trata de "perdão forçado da dívida", mas de acordo negocial em que os credores, avaliando a situação econômica da devedora e as alternativas disponíveis (recuperação x falência), optaram conscientemente por aceitar condições menos favoráveis em troca da possibilidade de recebimento, ainda que parcial, e da preservação da atividade empresarial.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2
ª

VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por I
TAÚ UNIBANCO S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a recuperação judicial às empresas do Grupo
Mally
.

O agravante insurge-se contra as condições aprovadas no plano de recuperação judicial, especificamente quanto ao deságio de 90% sobre os créditos quirografários, prazo de carência de 23 meses, prazo de pagamento de 30 anos e correção monetária pela TR acrescida de juros de 1% ao ano.

Sustenta que tais condições demonstram posição predatória por parte das recuperandas, implicando sacrifício desmedido aos credores, em violação ao princípio da preservação dos interesses dos credores previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Argumenta que a soberania da assembleia de credores não é absoluta, não se sobrepondo ao controle judicial de legalidade.

Aduz que o plano não deveria ter sido homologado, pois as condições apresentadas aniquilam por completo o seu crédito, numa total desproporcionalidade entre os interesses dos credores e os princípios de recuperação da atividade empresarial.

O efeito suspensivo foi indeferido. Os agravados, embora intimados, não apresentaram contraminuta. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O eminente Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, votou pelo não provimento do recurso, entendendo que o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à legalidade do procedimento e das cláusulas aprovadas, sem alcançar o exame da viabilidade econômico-financeira das condições negociais aceitas pelos credores.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

A questão central deste recurso consiste em definir os limites do controle judicial sobre o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, especificamente quanto às condições econômicas estabelecidas para pagamento dos credores quirografários.

É certo que a Lei nº 11.101/2005 confere à Assembleia Geral de Credores a competência para deliberar sobre o plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Contudo, essa soberania não é absoluta, estando sujeita ao controle judicial de legalidade, que não se restringe apenas aos aspectos formais do procedimento, mas também ao conteúdo material das cláusulas aprovadas.

O art. 47 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que:

"A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a recuperação judicial visa não apenas à preservação da empresa, mas também à proteção dos interesses dos credores. Trata-se de um equilíbrio necessário entre a manutenção da atividade empresarial e a satisfação, ainda que parcial, dos créditos sujeitos ao procedimento.

No caso em análise, o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores prevê condições que, a meu ver, ultrapassam os limites da razoabilidade e configuram verdadeiro abuso de direito, em prejuízo aos credores quirografários.

O deságio de 90% sobre o valor do crédito, associado a um prazo de carência de 23 meses e pagamento em 30 anos, com correção monetária pela TR acrescida de juros de apenas 1% ao ano, representa, na prática, uma remissão quase total da dívida, e não uma reestruturação que permita a efetiva satisfação dos credores.

Conforme demonstrado pelo agravante, considerando a inflação projetada para os próximos anos e a insuficiência da TR como índice de correção monetária, ao final do período de pagamento, o valor efetivamente recebido pelos credores quirografários será irrisório em comparação ao montante original do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a soberania da Assembleia Geral de Credores quanto aos aspectos econômicos do plano, tem admitido a intervenção judicial em casos excepcionais, quando verificada manifesta ilegalidade ou abuso de direito.

Nesse sentido,

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou pela anulação de plano de recuperação judicial que continha condições abusivas:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - ESTRATÉGIAS DE PAGAMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL VERIFICADA NO PLANO APRESENTADO – EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERANDA NÃO EXTENSÍVEL AOS AVALISTAS E COOBRIGADOS - DESÁGIO DESARRAZOADO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I
- O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos tributários, em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social.

II –
Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais, nem podem resultar na extinção de ações em benefícios dos coobrigados.

III - Quanto ao deságio praticado no plano, mais precisamente quanto a Classe Credores com Garantia Real (95% do valor nominal do crédito); e Credores Quirografários (96% do valor nominal do crédito), é flagrante a afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais quando não previsto qualquer mecanismo de recomposição da moeda”.
(N.U 1006091-09.2023.8.11.0000, Relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27-9-2023) (grifei)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PAR CONDITIO CREDITORUM. ANULAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME. Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, formalizado por meio do Termo de Adesão Coletivo Majoritário – TACOM. O agravante sustenta que a decisão recorrida violou a Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), ao criar uma subclasse de "credores fomentadores", beneficiando determinados credores em detrimento de outros, sem critérios objetivos para essa diferenciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação da subclasse de credores fomentadores no plano de recuperação judicial respeita os requisitos legais e jurisprudenciais; e (
ii
) estabelecer se a decisão agravada violou o princípio do par conditio
creditorum
, ao impor tratamento desigual entre credores da mesma classe.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A Lei 11.101/2005 admite a criação de subclasses dentro das categorias de credores, desde que observados critérios objetivos, devidamente justificados, e que tal diferenciação não resulte em sacrifícios desproporcionais ou na anulação de direitos de credores minoritários.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a concessão de prazos e descontos diferenciados deve observar a razoabilidade e a isonomia entre credores da mesma classe, sendo vedado o favorecimento indevido de determinados credores em detrimento de outros. No caso concreto, o TACOM garantiu aos credores fomentadores o recebimento integral de seus créditos, sem deságio, sem carência e em até cinco anos, enquanto os demais credores quirografários
sofreram um deságio de 90%, carência de dois anos e pagamento em 36 parcelas semestrais, o que representa um tratamento desproporcional e injustificado.

A manutenção da decisão impugnada violaria o princípio do par conditio
creditorum
, que assegura tratamento igualitário entre credores da mesma classe, não podendo haver distinções injustificadas que favoreçam uns em prejuízo de outros. O deságio excessivo imposto aos credores não fomentadores caracteriza verdadeiro perdão de dívida, extrapolando os limites da negociação permitida pela legislação
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A criação de subclasses entre credores quirografários no plano de recuperação judicial deve observar critérios objetivos e justificados, não podendo resultar em sacrifícios desproporcionais ou anulação de direitos de credores
minoritários.A
imposição de deságio excessivo e outras condições desvantajosas a credores da mesma classe, sem justificativa razoável, viola o princípio do par conditio
creditorum
. O plano de recuperação judicial que estabelece tratamento desigual e injustificado entre credores da mesma classe deve ser anulado, determinando-se a apresentação de um novo plano que observe os princípios da legalidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 67, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.743.785/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 1/7/2024,
DJe
8/7/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.089.658/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/11/2023,
DJe
16/11/2023.
(N.U 1031984-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 01/04/2025) (grifei)

Importante ressaltar que o art. 50 da Lei nº 11.101/2005, ao elencar os meios de recuperação judicial, prevê a possibilidade de "concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas" e "equalização de encargos financeiros". Contudo, tais medidas devem ser aplicadas de forma razoável e proporcional, sem configurar verdadeiro perdão da dívida.

A jurisprudência tem reconhecido que, embora o deságio, a carência e o prazo alongado de pagamento sejam meios legítimos de recuperação judicial, há limites que, quando ultrapassados, configuram abuso de direito e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, o conjunto de condições aprovadas no plano de recuperação judicial - deságio de 90%, carência de 23 meses, prazo de pagamento de 30 anos e correção monetária pela TR acrescida de juros de apenas 1% ao ano - representa, na prática, uma aniquilação quase total do crédito, e não uma reestruturação que permita a efetiva satisfação dos credores.

Conforme demonstrado pelo agravante, aplicando-se tais condições ao seu crédito, haveria uma redução de mais de 97% do valor original ao final do período de pagamento, o que configura verdadeiro perdão forçado da dívida, e não uma recuperação judicial nos moldes previstos na Lei nº 11.101/2005.

Ademais, a TR, como índice de correção monetária, tem se mostrado insuficiente para recompor o poder aquisitivo da moeda, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades. Associada a juros de apenas 1% ao ano e a um prazo de pagamento extremamente longo (30 anos), tal correção resulta em verdadeira desvalorização do crédito ao longo do tempo.

Não se trata, aqui, de substituir a vontade dos credores manifestada na Assembleia Geral, mas de exercer o controle judicial de legalidade sobre cláusulas que, por sua manifesta abusividade, violam princípios basilares do ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O princípio da preservação da empresa, embora de suma importância, não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de sacrificar completamente os interesses dos credores. A recuperação judicial deve buscar um equilíbrio entre a manutenção da atividade empresarial e a satisfação, ainda que parcial, dos créditos sujeitos ao procedimento.

No caso em análise, as condições aprovadas no plano de recuperação judicial rompem esse equilíbrio, privilegiando de forma desproporcional os interesses das recuperandas em detrimento dos credores quirografários.

Diante disso, entendo que as cláusulas que estabelecem deságio de 90%, carência de 23 meses, prazo de pagamento de 30 anos e correção monetária pela TR acrescida de juros de apenas 1% ao ano são manifestamente abusivas e devem ser afastadas, determinando-se a apresentação de novo plano de recuperação judicial com condições mais razoáveis e proporcionais.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento do e. Relator, divirjo de seu entendimento para
dar provimento ao recurso, para anular o plano de recuperação judicial e determinar a apresentação de novo plano no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a convocação de nova assembleia no prazo de 60 (sessenta) dias, considerando a impossibilidade de que a novação da dívida atinja os direitos dos credores, em relação aos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados, bem como de deságios superiores à 70%, sem a previsão de algum mecanismo de recomposição da moeda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise e passo a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Itaú Unibanco S/A
,contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que, nos autos da Recuperação Judicial do
Grupo
Mally
(Processo nº 1027880-04.2024.8.11.0041), homologou o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC).

O banco agravante, nas razões recursais de Id. 342038860, insurge-se, primordialmente, contra as cláusulas econômicas do plano, sustentando que o deságio de 90% (noventa por cento), a carência de 23 (vinte e três) meses, o prazo de pagamento de 30 (trinta) anos e a atualização pela TR acrescida de juros de 1% ao ano configuram "perdão forçado da dívida" e "calote institucionalizado". Alega violação aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da proteção à propriedade, sustentando que a soberania da AGC não impede o controle de legalidade pelo Judiciário.

O eminente Relator,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, votou pelo
desprovimento
do recurso, fundamentando que o controle judicial deve se restringir à legalidade do plano, sendo soberana a decisão da AGC quanto à viabilidade econômica e às condições de pagamento.

Inaugurando a divergência, a ilustre 1ª Vogal,
Desa.
Serly
Marcondes Alves
, votou pelo
provimento
do agravo, por entender que as condições são predatórias, aniquilam o crédito e violam o equilíbrio necessário entre a preservação da empresa e o interesse dos credores, determinando, via de consequência, a anulação e refazimento do plano, observada algumas condicionantes.

Após detida análise do caderno processual, das notas taquigráficas e dos fundamentos despendidos pelos pares que me antecederam, peço a mais respeitosa
vênia
à douta divergência para
acompanhar integralmente o voto do ilustre Relator.

(A) DOS LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL E DA SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (AGC)

A controvérsia reside em definir se o Poder Judiciário pode intervir no
mérito
das condições de pagamento (deságio, prazo e encargos) aprovadas pela maioria dos credores em assembleia.

O sistema da Lei nº 11.101/2005 (LREF) é pautado pela prevalência da autonomia da vontade coletiva. A Assembleia Geral de Credores é o órgão soberano para avaliar a conveniência e a viabilidade econômica do plano. Ao magistrado, no momento da homologação, compete o
controle de legalidade
, que se desdobra na verificação do cumprimento das formalidades procedimentais e na observância de normas de ordem pública.

Não cabe ao Judiciário realizar juízo de valor sobre o "tamanho" do sacrifício imposto aos credores, desde que este tenha sido aceito pela coletividade conforme os quóruns do art. 45 da LREF
.

E como bem pontuado pelo Ministério Público em seu lúcido parecer de lavra do Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
(Id. 348978895),
a intervenção judicial no conteúdo econômico deve ser excepcionalíssima, sob pena de inviabilizar a própria lógica da recuperação, que é um ambiente de negociação privada e transação coletiva
.

Aliás, essa diretriz também encontra amparo específico no teor do Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal, segundo o qual
“
Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores
”
.

(B) DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS: DESÁGIO, PRAZO E CARÊNCIA

As condições combatidas pelo banco agravante — deságio, carência e alongamento de prazo — encontram amparo expresso no
art. 50, incisos I e XII, da Lei nº 11.101/2005
. Confira:

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I –
concessão
de
prazos
e
condições especiais para pagamento das obrigações
vencidas ou vincendas;

(...)

XII –
equalização de encargos financeiros
relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;”

O fato de o deságio atingir 90% (noventa por cento) ou o prazo estender-se por 30 (trinta) anos não configura,
per se
, ilegalidade. Tais medidas são ferramentas de soerguimento destinadas a ajustar o passivo à capacidade de geração de caixa da empresa, conforme o laudo de viabilidade econômica que instrui o plano.

Ademais, no caso concreto, a votação do Plano de Recuperação Judicial – cuja Ata do Administrador Judicial encontra-se anexada no Id. 201364230 dos autos de origem –, conforme expressamente assinalado pela decisão agravada, foi aprovado com ampla adesão, a saber:

Classe I (Trabalhista):
100% de aprovação;

Classe II (Garantia Real):
87,5% em número e 58,28% em valor;

Classe III (Quirografários - onde se inclui o agravante):
68,75% em número e 63,85% em valor;

Classe IV (ME/EPP):
100% de aprovação.

Ora, se a maioria dos credores, inclusive da própria classe do banco recorrente, entendeu que receber o crédito nestas condições é preferível à falência da devedora, não deve o Judiciário substituir tal vontade por uma percepção subjetiva de "razoabilidade econômica".

Acresça-se, ainda, por oportuno, que a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça, se consolidou em direção firme e coerente no sentido de que
não cabe ao Poder Judiciário promover revisão indireta, oblíqua ou valorativa do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial regularmente aprovado pela Assembleia Geral de Credores
, sob pena de esvaziamento da própria lógica negocial que estrutura o microssistema da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, o controle jurisdicional não se presta à aferição da maior ou menor onerosidade das condições pactuadas, tampouco à substituição da vontade coletiva dos credores por um juízo subjetivo de conveniência econômica. Admitir o contrário significaria transformar o magistrado em verdadeiro agente revisor de mérito empresarial, função manifestamente incompatível com o modelo legal vigente.

Nessa linha, a simples previsão de
deságio elevado (90%)
ou de
alongamento do prazo para quitação (30 anos)
— ainda que, sob a ótica isolada de determinado credor, possam aparentar excessiva onerosidade —
não traduz, por si só, qualquer ilegalidade ou abusividade juridicamente relevante
, mas antes integra um conjunto articulado de medidas voltadas à reestruturação do passivo e à adequação da dívida à real capacidade de geração de caixa da empresa em crise.

Trata-se, portanto, de providências típicas do ambiente de negociação coletiva, orientadas pelo princípio da
preservação da empresa
, insculpido no art. 47 da Lei de Recuperação e Falência, que privilegia a manutenção da atividade produtiva, dos empregos e da função social da empresa em detrimento da liquidação imediata.

De igual modo, não se verifica, no caso, qualquer afronta ao princípio da
par conditio
creditorum
, porquanto, conforme acima discriminado, as condições estabelecidas foram aplicadas de forma isonômica dentro das respectivas classes, tampouco se identifica abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva, inexistindo demonstração de fraude, coação ou manipulação deliberativa.

Em verdade, o que se observa é a legítima manifestação da autonomia privada coletiva, exercida nos limites legais e com observância dos quóruns deliberativos, razão pela qual a intervenção judicial, nessa seara, deve permanecer excepcionalíssima, restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade — o que, inequivocamente, não se configura na espécie.

E o entendimento pacífico das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, especificamente acerca do deságio avantajado e do prazo de pagamento elastecido, dá suporte e fundamento jurídico à decisão guerreada. Veja:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. DESÁGIO SOBRE CRÉDITO TRABALHISTA.
CONTROLE DE LEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. Questão em
discussão Há
quatro questões em discussão:
(i) saber se o deságio de 80% aplicado a crédito trabalhista é ilegal
; (
ii
) saber se há violação ao princípio da par conditio
creditorum
; (
iii
) saber se a ausência de critérios de atualização monetária compromete a legalidade do plano; e (
iv
) saber se cabe ao Judiciário examinar a viabilidade econômica do plano. III. Razões de decidir
O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação de legalidade, não abrangendo a análise de viabilidade econômica, que compete à assembleia geral de credores. O deságio sobre crédito trabalhista, ainda que elevado, não é ilegal quando aprovado regularmente e aplicado de forma isonômica dentro da classe.
Não há violação ao princípio da par conditio
creditorum
quando o plano estabelece distinções entre classes ou credores com fundamento legítimo, sem discriminação interna. A ausência de previsão expressa de correção monetária autoriza a incidência de índice legal, a fim de evitar enriquecimento sem causa, o que justifica ajuste parcial do plano. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. “Tese de julgamento:” “
1. O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à legalidade, sendo vedada a análise de sua viabilidade econômica. 2. É válido o deságio sobre crédito trabalhista aprovado pela assembleia geral de credores, desde que respeitada a isonomia interna da classe.
3. Na ausência de previsão expressa, admite-se a incidência de índice de correção monetária para preservar o valor do crédito.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10396213320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento:
25/03/2026
, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2026) (grifei)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO. DESÁGIO DE 80%. PRAZO DE PAGAMENTO DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a legalidade da homologação do plano de recuperação judicial com as condições aprovadas pela assembleia geral de credores, especialmente quanto ao deságio, carência e prazo de pagamento
; (
ii
) definir a incidência de correção monetária na ausência de cláusula expressa no plano; (
iii
) examinar a possibilidade de supressão de garantias pessoais e exoneração de coobrigados, como sócios fiadores. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial divide-se em duas fases: o deferimento do processamento e a aprovação do plano pela assembleia de credores, seguido de homologação judicial.
4. Conforme o art. 35, I, “a”, da LRF, compete exclusivamente à assembleia geral aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial, sendo respeitada sua soberania, desde que ausentes
ilegalidades. 5. O plano homologado foi aprovado regularmente pela maioria dos credores da classe, e
o deságio de 80%, carência de 2 anos e prazo de 20 anos para pagamento foram aplicados de forma isonômica, sem afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
É válida a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, contendo deságio de 80%, carência de 2 anos e pagamento em 20 anos, desde que aplicável de forma isonômica e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)”
(N.U 1015096-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
– ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
25/06/2018). A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica. A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes. No caso vertente,
a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às
cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros
, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei nº. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.
Recurso desprovido.”
(N.U 1006259-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 21/07/2021) (grifei)

(C) DA ATUALIZAÇÃO PELA TR E JUROS DE 1%

Quanto ao índice de correção monetária (TR), o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sua estipulação em plano de recuperação judicial é matéria de
cunho eminentemente

econômico
,
inserida na esfera de disponibilidade dos credores
.

Dito de outro modo, o índice de correção monetária integra o conteúdo econômico do plano e, portanto, não pode ser modificado judicialmente sem vício de legalidade.

Logo, a intervenção do Judiciário nesses casos afronta a autonomia privada dos credores e a lógica do sistema legal de recuperação judicial, centrado na deliberação da assembleia.

Nesse sentido, transcrevo a tese de julgamento fixada em
recente
julgado da Corte Superior em caso absolutamente análogo:

“1.
O controle judicial do plano de recuperação limita-se à legalidade, sendo inviável a revisão de condições econômicas aprovadas em assembleia, inclusive do
índice de correção monetária
, nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005
. 2. O prazo de um ano para pagamento de créditos trabalhistas conta-se da concessão/homologação da recuperação judicial, conforme o art. 54 da Lei n. 11.101/2005, e a manutenção do acórdão recorrido, nesta parte, encontra óbice na Súmula n. 83 do STJ. 3. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial diante do provimento parcial quanto ao índice de correção” (...)”
(REsp n. 2.003.117/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025) (grifos nossos)

No mesmo trilhar orienta-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
DESÁGIO DE 80%. CARÊNCIA DE DOIS ANOS. PARCELAMENTO EM 192 PRESTAÇÕES SEMESTRAIS.
CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se as condições econômicas do plano aprovado — especialmente o deságio de 80%, a carência de dois anos,
a correção pela TR, os juros de 1% ao ano
e o parcelamento em 192 prestações semestrais — configuram ilegalidade ou abuso de direito a autorizar a intervenção judicial na deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores; (
ii
) saber se a ausência de demonstração robusta da viabilidade econômico-financeira das recuperandas impede a homologação do plano aprovado; e (
iii
) saber se a cláusula que prevê a convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do plano, em substituição à automática convolação em falência, contraria o disposto no artigo 61, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. III. Razões de decidir 4. A recuperação judicial constitui negócio jurídico plurilateral, de natureza eminentemente negocial, no qual os credores deliberam, em assembleia, sobre a melhor alternativa para maximizar a recuperação de seus créditos diante do risco de um cenário falimentar potencialmente mais gravoso.
5. Ao Poder Judiciário compete o controle de legalidade do plano aprovado, e não a revisão de seu conteúdo econômico sob o prisma da conveniência ou oportunidade, em respeito à soberania da Assembleia Geral de Credores, nos termos dos artigos 35, I, a, 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005. 6. As condições econômicas impugnadas não configuram, por si só, ilegalidade ou abuso de direito. Tais cláusulas inserem-se no âmbito da autonomia negocial coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos artigos 35, I, a, 45 e 50, I, da Lei n. 11.101/2005 e nos princípios da liberdade contratual e da intervenção mínima, previstos nos artigos 421 e 421-A do Código Civil, não sendo cabível, por conseguinte, a sua revisão judicial, conforme jurisprudência consolidada.
(...) IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
1. O controle judicial do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores restringe-se à verificação da legalidade dos atos,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no conteúdo econômico do plano, como
deságio, carência, prazos de pagamento,
juros e índice de correção monetária
, matérias submetidas à soberania da deliberação assemblear, nos termos dos
arts
. 35, I, a, 45 e 58 da Lei n. 11.101/2005.
(...)”
(N.U 1006777-93.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026) (destaquei)

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO E DA VIABILIDADE ECONÔMICA. AFIRMAÇÃO DE QUE OS LAUDOS TÉCNICOS SÃO SUPERFICIAIS E VAGOS. TESES REJEITADAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 53, I, II e III, DA LEI Nº 11.101/2005.
ALEGAÇÃO DE DESÁGIOS, PARCELAMENTOS EXTENSOS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ILEGAIS E ABUSIVOS. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. CONTEÚDO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUTONOMIA NEGOCIAL E SOBERANA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. DESCABIMENTO DA REVISÃO JUDICIAL.
(...) II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As principais teses debatidas no recurso consistem em verificar: (i) se o plano violaria o art. 53, I, II e III da Lei nº 11.101/2005, por suposta ausência de fundamentação quanto à viabilidade econômica e definição dos meios de recuperação; (
ii
) se os deságios, parcelamentos extensos, carências, juros e correção monetária estabelecidos afrontam a legalidade ou se configuram cláusulas abusivas; (
iii
) se o plano desrespeita o limite bienal previsto no art. 61, §1º da Lei nº 11.101/2005; (
iv
) se determinadas cláusulas violariam os
arts
. 9º, II; 61, §1º; e 73, IV da Lei nº 11.101/2005, por supostamente afastarem as consequências legais da falência e flexibilizarem a sujeição de créditos não habilitados previamente. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. No que se refere às cláusulas econômicas – deságios, prazos extensos, carências,
juros de 3% ao ano e correção monetária pela TR
– não se configuram, por si só, ilegalidades ou abusos. Trata-se de condições de natureza negocial, cuja validade se insere no escopo da autonomia coletiva da Assembleia Geral de Credores, com respaldo nos
arts
. 35, I, “a” e “f”, 45 e 50, I da Lei nº 11.101/2005, e nos princípios da intervenção mínima e da liberdade contratual, previstos nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, além de configurarem conteúdo econômico e financeiro para o qual é descabido o controle judicial
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: (...) “Deságios elevados, prazos extensos de pagamento, carência, juros de menores do que previsões legais e correção monetária pela Taxa Referencial (TR) não configuram, por si sós, cláusulas abusivas ou ilegais, quando deliberadas e aprovadas pela Assembleia Geral de Credores, por se inserirem no conteúdo econômico do plano, não sujeito a revisão judicial.” (...)”
(N.U 1035671-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025) (destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO QUESTIONADAS. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania da Assembleia Geral de Credores deve ser respeitada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito econômico do plano de recuperação aprovado, salvo para aferição da legalidade, conforme entendimento consolidado do STJ. As condições de carência de 12 meses, parcelamento em 9 anos,
juros de 1% ao ano e correção pela TR estão previstas no plano aprovado e inserem-se no âmbito da autonomia privada coletiva, conforme autorizado pelo art. 50, I, da Lei nº 11.101/2005
.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a deliberação da Assembleia Geral de Credores quanto ao conteúdo econômico do plano de recuperação judicial, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
(...).”
(N.U 1034136-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025) (Destaquei)

(D) DA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE JURIDICAMENTE RELEVANTE

A abusividade que autoriza a anulação de um plano deve ser aquela que viola a ordem pública, como a fraude, a coação ou a criação de subclasses sem critério objetivo (violação à
par
condicio

creditorum
). A "desvantagem econômica" alegada por uma instituição financeira, detentora de expertise e musculatura para avaliar riscos de mercado, não se confunde com ilegalidade jurídica.

O sacrifício imposto visa atender ao princípio da
preservação da empresa (art. 47 da LREF)
, visando manter a fonte produtora e os postos de trabalho. A falência, alternativa imediata à rejeição do plano, certamente acarretaria prejuízos ainda maiores à coletividade, possivelmente resultando em pagamento zero aos credores quirografários.

Portanto, em consonância com os
arts
. 421 e 422 do Código Civil (função social do contrato e boa-fé), entendo que o plano homologado reflete a vontade legítima da massa de credores, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, sobretudo considerando que a posição aqui adotada está em perfeita simetria com a jurisprudência dominante tanto da Corte Superior como também deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos acima reproduzidos.

Em complemento, a revisão judicial do mérito dessas cláusulas, sem vício formal ou manifesta ilegalidade, constituiria indevida intervenção na liberdade negocial e comprometeria a estabilidade das relações coletivas formadas em sede
recuperacional
, tendo em conta que o controle judicial em sede de recuperação judicial limita-se à análise de legalidade do plano aprovado pela AGC.

Ante todo o exposto, com a devida
vênia
à divergência,
acompanho integralmente o Relator
para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaú Unibanco S/A, mantendo
incólume
a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial do Grupo
Mally
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026